Tribunal: TJMT
Processo: 1007504-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007504-91.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), WANDERSON NOBRE DE SÁ (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1.
ALMEJADO
RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE,

AINDA QUE
A ADMISSÃ
O
NÃO
SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES
DEFENSIVAS –
SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – INACOLHIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA RECONHECEU APENAS A INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O FEZ NO QUANTITATIVO MÍNIMO – 3.
AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1.
Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado,
devendo ser frisado, outrossim,
que a invocação de teses defensivas excludentes
,
descriminantes
ou que importem em redução de pena
não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação
.

2. N
a espécie, na terceira etapa da fixação da pena do apelante, apenas a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
foi reconhecida e aplicada
no quantitativo mínimo
legal
, não merecendo, portanto, qualquer reparo a sentença condenatória.

3.
Ação revisional parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Wanderson Nobre
d
e Sá
, tendo por escopo
revisionar

a sentença prolatada na
Ação Penal n.
1249-57.2016.811.0029 (
c
ód
igo
54973)
, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Canarana
-MT,
condenando-o
pela
prática do crime de roubo circunstanciado (
art
.
157, § 2o, I, II e V
,
do Código Penal
)
, à pena de 8 (oito) anos

de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento
de
270 (duzentos e setenta) dias-multa
.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621
, II
, do Código de Processo Penal, postula a
procedência desta ação, para
que seja
reconheci
da
e aplica
da

na segunda fase dosimétrica
a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, do Código Penal, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça; postulando, outrossim, que,
na terceira etapa da fixação da pena, que seja considerada a incidência de apenas uma causa de aumento,
redimensionando sua sanção para
6
(seis)
a
nos
e
8 (oito) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
126534671
, opina
“
pela procedência tão

somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea, desde

que observada a súmula 231 do STJ, mantendo-se inalterados os

demais termos da sentença
”
.

(destaque no original)

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621,
I
I, do Código de Processo Penal, sustentando o desacerto da sentença condenatória no que tange à aplicação da pena pelo crime de
roubo circunstanciado
, uma vez que

o seu condutor
reconheceu,
na segunda fase dosimétrica,
a atenuante da confissão
espontânea e, na terceira etapa da fixação da pena,
aplicou-lhe duas causas de aumento.

N
o que diz respeito ao pleito
visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,

não agiu com
o costumeiro
acerto
o

juízo
de primeiro grau, ao deixar de
reconhecer

a referida minorante em favor do requerente, pois
consta no próprio texto do édito condenatório
(ID
125392675

p. 20/25) esta afirmação: “
Os réus confessaram o delito que lhes é imputado em seus interrogatórios em juízo
”
.

Por conseguinte
, não resta dúvida que o

requerente
faz
jus à atenuante da confissão, porque, como se sabe, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que
somente
na fase inquisitiva

ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes
,

exculpantes
ou que importem em redução de pena
, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado.

E
,
no caso
em apreço
, como dito alhures, o
apelante
afirm
ou
em juízo
que
foi o autor d
o crime em questão, impondo-se
ressaltar
,
ademais,
que sua confiss
ão

servi
u
para a formação da convicção
do sentenciante
e, por
consequência
, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A propósito,
em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021)
.
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021)
.
Destacamos

Aliás
,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a

confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da

dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se

utilizada para fundamentar a condenação
ao editar a Súmula
n. 545
nos seguintes termos: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”.

Além disso, não se pode olvidar
este
Tribunal de Justiça
, ao

julgar o R
ecurso de Apelação
n
.
66546/2018 interposto pelo corréu Celso Henrique de Oliveira

Ribeiro, reconheceu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo,

portanto, ser estendidos os efeitos do referido acórdão ao requerente, nos termos

do art. 580 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

O
revisionando
sustenta, também, que “
na terceira

fase da dosimetria da pena, o douto magistrado decidiu por mau conhecer duas

causas de aumento de pena
”. Ocorre que, da análise do édito condenatório, é
forçoso
reconhecer que essa afirmação está equivocada.

Com efeito, eis a dosimetria realizada pelo autor da sentença condenatória quando da fixação da pena do requerente:

[...]
WANDERSON NOBRE DE SÁ

Conforme a Súmula 443 do STJ, os elementos de dosimetria da pena, devem ser avaliados concretamente. Nesse diapasão, verifico que os elementos do artigo 157, § 2o, incisos II e V, devem ser valorados nesta fase, dado que estes elementos de majoração, encontram correspondência em elementos de dosimetria do artigo 59 do Código Penal, o que não vedado, conforme mansa jurisprudência, por todos:

[...]

Desta forma, serão analisadas as circunstâncias judiciais, pertinentes à dosimetria da pena.

A culpabilidade que é o grau de reprovabilidade concreto da conduta do réu, deve ser considerada por exasperada, dado que o crime ocorreu com restrição de liberdade da vítima, tendo o agente mantido as vítimas em seu poder, por cerca de 1 (uma) hora, no interior da residência do casal, em um pequeno banheiro com duas crianças, sendo uma delas de colo, e outro tenra idade (5 anos), esse cenário revela inequivocamente, a reprovabilidade da atuação criminosa, posto que colocaram em situação de abalo as vítimas e seus filhos.

As circunstâncias, nessa fase de dosimetria, ligadas a tempo, espaço ou modo de execução, revelam que o modo de execução do crime, não pode ser ignorado, qual, seja o cometimento de crime em concurso de pessoas, situação que potencializa a consumação do delito, pela união para a empreitada criminosa, e fragiliza as vítimas, que detém menores chances de defesa.

As demais circunstâncias judiciais, tenho por neutras, impertinentes pois, à presente dosimetria.

A pena deve ser naturalmente elevada, para além do mínimo, tenho por bem, que a pena merece ser elevada de um ano, por cada circunstancia judicial negativamente valorada, isso porque, em juízo proporcionalidade, verificamos que uma mera causa de aumento de pena do artigo 157, § 2, em qualquer dos incisos I a V, do Código Penal, eleva a pena base de um terço, equivalentes a 1 (um ano) e 4 (quatro) meses de prisão, tomando por base a pena mínima.

Ademais, como se verificou as majorantes do artigo 157, § 2o, do Código Penal, são perfeitamente cambiáveis, com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Assim, revela-se que a exasperação de 1 (um) ano de pena, por cada circunstância judicial negativa, está abaixo da
referencia
do artigo 157, § 2o, do Código Penal, o que se apresenta benéfico ao réu.

De acordo com essas premissas fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na fase de pena-média, não constato incidência de elementos de dosimetria.

Na pena definitiva, deve ser considerado o aumento mínimo de 1/3 (um terço), em virtude da majorante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, emprego de arma de fogo.

Pena definitiva e total em 8 (oito) anos de reclusão.

Em juízo de proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de
liberdade ,
conforme a mansa jurisprudência (HC 171432/SC, 2010, STJ), deve haver consonância, entre a pena concreta privativa de liberdade fixada e os limites abstratos desta pena. Assim, nesse juízo, fixo a pena de multa em 270 (duzentos e setenta) dias multa, equivalentes a 9 (nove) salários-mínimos (artigo 49 do Código Penal).

Para a fixação do regime inicial do cumprimento de pena deve ser considerado o tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal, verificamos que o réu se encontra preso a
titulo
de preventiva, desde 08.05.2016, ou seja, há quase um ano.

Realizando a detração da pena, verifica-se que restaria a cumprir pouco mais de sete anos de pena de prisão, o que indicaria em tese, o acolhimento do regime semiaberto para o presente caso (art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal).

Todavia, como fundamentado na presente dosimetria, acerca das circunstancias judiciais, verificou-se que a culpabilidade restou acima do mínimo legal, sendo na verdade extremamente gravosa no caso concreto.

O artigo 33, § 3o, do Código Penal se vale justamente da culpabilidade como elemento diretriz do regime inicial de cumprimento de pena, e em casos graves, como o delito em tela (roubo circunstanciado), a jurisprudência tem admitido a manutenção de regime mais gravoso por força dessas circunstancias. Por todos:

[...]

Firme nesses fundamentos, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Deixo de conceder ao acusado de apelar em liberdade (art. 387, § 1o do Código de Processo penal), em virtude do regime inicial fechado, bem como pelo número expressivo de ocorrências criminais em aberto (Furto, Código 46940, Comarca de Porto Alegre do Norte/MT; Crime de Sistema Nacional de Armas, Código 40602, Comarca de Querência/MT; Homicídio Simples, Código 32065, Comarca de São Félix do Araguaia/MT; Furto Qualificado, Código 32369, Comarca de São Félix do Araguaia/MT; Furto, Código 37588, Comarca de São Felix do Araguaia/MT; Roubo, Código 39034, Comarca de São Félix do Araguaia/MT; Homicídio Qualificado, Código 39800, Comarca de São Félix do Araguaia/MT; Furto Qualificado, Código 44677, Comarca de São Félix do Araguaia/MT), devendo, pois ser garantida a ordem pública, pois o acusado revela propensão a pratica de delitos e uma vez solto, certamente voltará a delinquir em casos graves como o presente.
[
...]

Verifica-se, pois, que o juízo da primeira instância
considerou
, na terceira etapa da fixação da pena,
apenas a causa de aumento referente ao

emprego de arma de fogo
e o fez no quantitativo mínimo, não merecendo, portanto, qualquer reparo o édito condenatório.

Sendo assim, tendo em vista a necessi
dade de redimensionamento da
pena

aplicada

de
Wanderson Nobre de

Sá
, passo a fazê-lo da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
diante da
existência de duas circun
stâncias
judiciais
valoradas n
egativamente ao apelante (culpabilidade e
circunstâncias
),
mantenho
a pena-base
no quantitativo aplicado na sentença condenatória, qual seja, em
6
(
seis
) anos de
reclusão
e 15 (quinze) dias multa
.

Na segunda fase, reconheço a incidência da at
enuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
;
e, não havendo agravantes a serem sopesadas, reduzo a pena em 1 (um) ano de reclusão, por entender que este quantitativo se mostra justo e proporcional, resultando na pena intermediária de
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 12 (doze) dias multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem sopesadas, entretanto mantenho
o aumento mínimo de 1/3
(um terço)
em virtude da majorante

prevista no
art
.
157, § 2o, I,
do Código Penal,

consistente no emprego de arma de fogo
(redação anterior à Lei n.
13.654
/
2018
)
,
resultando
a pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão

e 16 (dezesseis) dias multa

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à

época dos fatos, de acordo com a redução
operada na
pena privativa de liberdade
.

Mantenho, todavia, o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, levando em conta as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do apelante, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e
b
, c/c
§ 3o do Código Penal

Posto isso, em
sintonia

com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente
procedente
o pleito revisional deduzido por
Wanderson Nobre
d
e Sá
,

para o fim de reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea
(
art. 65, III,
d
, do

Código Penal
)
, redimensionando sua pena para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e

16 (dezesseis) dias multa

à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à

época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022